Tribunal: TJES
Processo: 5003590-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003590-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO BMG SA

agrava por instrumento de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no bojo da ação nº 0018460-08.2020.8.08.0011, na qual foi determinada a sustação de cobrança, no valor mensal de R$102,71 (cento e dois reais e setenta e um centavos), no benefício previdenciário do agravado, referente a empréstimo consignado de R$2.926,95 (dois mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos). A liminar condicionou a sustação da cobrança à prestação, pelo autor, de caução do valor correspondente ao aludido empréstimo, bem como impôs ao recorrente multa de R$500,00 (quinhentos reais) “por episódio de descumprimento”.

O agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo, em síntese, que:
a)
ao determinar a suspensão dos descontos, o recorrente corre o risco de, futuramente, não conseguir restabelecer a cobrança, uma vez que o agravado poderá contrair novos empréstimos e, assim, comprometer a sua margem consignável;
b)
o agravado fez o empréstimo da quantia de forma consciente, tendo, inclusive, assinado a contratação;
c)
não teve a intenção de prejudicar o agravado, refutando os pedidos indenizatórios; e
d)
a multa pelo descumprimento da liminar é desproporcional.

Com base nessas considerações, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para retomar as cobranças referentes ao empréstimo no benefício previdenciário do agravado.

Liminar recursal indeferida na decisão ID nº 845024.

Sem contrarrazões (certidão ID nº 1279775).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 1413830).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 25 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

BANCO BMG SA

agrava por instrumento de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no bojo da ação nº 0018460-08.2020.8.08.0011, na qual foi determinada a sustação de cobrança, no valor mensal de R$102,71 (cento e dois reais e setenta e um centavos), no benefício previdenciário do agravado, referente a empréstimo consignado de R$2.926,95 (dois mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos). A liminar condicionou a sustação da cobrança à prestação, pelo autor, de caução do valor correspondente ao aludido empréstimo, bem como impôs ao recorrente multa de R$500,00 (quinhentos reais) “por episódio de descumprimento”.

O agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo, em síntese, que:
a)
ao determinar a suspensão dos descontos, o recorrente corre o risco de, futuramente, não conseguir restabelecer a cobrança, uma vez que o agravado poderá contrair novos empréstimos e, assim, comprometer a sua margem consignável;
b)
o agravado fez o empréstimo da quantia de forma consciente, tendo, inclusive, assinado a contratação;
c)
não teve a intenção de prejudicar o agravado, refutando os pedidos indenizatórios; e
d)
a multa pelo descumprimento da liminar é desproporcional.

Pois bem. Em que pese a irresignação do recorrente, destaco que as questões afetas à contratação, ou não, do empréstimo junto ao Banco agravante pelo agravado, bem como a existência de danos materiais e morais a serem sanado, dizem respeito ao
mérito da ação ordinária em trâmite na origem
, dependendo de dilação probatória. Somente com a instrução probatória é que poderá ser sanada a controvérsia acerca da contratação do aludido empréstimo, além de serem averiguados potenciais danos causados nas partes.

Por ora, a decisão recorrida é a que, pelo estágio em que se encontra o processo,
resguarda o direito de ambas as partes
, na medida em que a sustação da cobrança
foi condicionada à prestação de caução no valor do empréstimo pelo agravado
. Não procede, portanto, a arguição do agravante de que a liminar deferida na origem pode lhe causar prejuízos irreversíveis, pois a sustação, como já dito, está condicionada à garantia do juízo.

Com efeito, de um lado o agravado encontra-se resguardado das cobranças que entende indevidas, e, de outro, o agravante somente susta a cobrança com a garantia de que a quantia emprestada estará à disposição do juízo.

Diante desse cenário, não procede a insurgência recursal, sobretudo se considerado que, de acordo com consulta atualizada ao andamento processual, o agravado foi intimado para prestar caução do valor controvertido, sob pena de revogação da liminar recorrida, e, ato contínuo, garantiu o juízo (andamento processual do dia 08.06.2021 menciona “termo de caução”).

Também não se apresenta desproporcional a multa fixada na origem, na medida em que ela somente incidirá a cada “episódio de descumprimento”, de tal sorte que, sendo a cobrança mensal, o Banco terá tempo hábil para sustar o desconto e, assim, evitar a penalidade. Aliás, o andamento processual dá conta de que a cobrança já foi sustada pelo Banco.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSTAÇÃO DE COBRANÇA MEDIANTE CAUÇÃO DO CONSUMIDOR – MEDIDA CAUTELAR PERTINENTE AO ESTÁGIO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR OS INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO CONSUMIDOR – JUÍZO GARANTIDO PELA CAUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MULTA DESPROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
s questões afetas à contratação, ou não, do empréstimo junto ao Banco agravante pelo agravado, bem como a existência de danos materiais e morais a serem sanado, dizem respeito ao mérito da ação ordinária em trâmite na origem, dependendo de dilação probatória. Somente com a instrução probatória é que poderá ser sanada a controvérsia acerca da contratação do aludido empréstimo, além de serem averiguados potenciais danos causados nas partes.

2.
Por ora, a decisão recorrida é a que, pelo estágio em que se encontra o processo, resguarda o direito de ambas as partes, na medida em que a sustação da cobrança foi condicionada à prestação de caução no valor do empréstimo pelo agravado. Não procede, portanto, a arguição do agravante de que a liminar deferida na origem pode lhe causar prejuízos irreversíveis, pois a sustação, como já dito, está condicionada à garantia do juízo. Com efeito, de um lado o agravado encontra-se resguardado das cobranças que entende indevidas, e, de outro, o agravante somente susta a cobrança com a garantia de que a quantia emprestada estará à disposição do juízo.

4.
Não se apresenta desproporcional a multa fixada na origem, na medida em que ela somente incidirá a cada “episódio de descumprimento”, de tal sorte que, sendo a cobrança mensal, o Banco terá tempo hábil para sustar o desconto e, assim, evitar a penalidade. Aliás, o andamento processual dá conta de que a cobrança já foi sustada pelo Banco.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ao recurso, nos termos do voto do relator.